Tribunal: TJMT
Processo: 1029757-93.2024.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029757-93.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), EDMILSON DOMINGOS DA SILVA - CPF: 925.112.604-68 (APELADO), WENDER ADAO CORREA - CPF: 039.424.581-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – TELAS SISTÊMICAS – DOCUMENTO PRODUZIDO DE FORMA UNILATERAL - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DÉBITO INEXISTENTE – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEMONSTRADA – DEVER DE INDENIZAR -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – JUROS A PARTIR DO EVENTO DANOSO – CORREÇÃO A PARTIR DO ARBITRAMENTO -
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – JUROS COM APLICAÇÃO DA TAXA SELIC E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA – LEI
14.905/2024 -
SENTENÇA RETIFICADA NO PONTO
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à empresa demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

É cediço que telas sistêmicas são documentos unilateralmente produzidos e que não servem de valor probatório para comprovar a relação jurídica referente a contratação de prestação de serviços.

A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, o que restou observado na hipótese dos autos.

No caso de inscrição irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por danos morais se já existir uma inscrição legítima preexistente, no entanto, essa Súmula pode ser flexibilizada, especialmente quando a inscrição anterior também é questionada judicialmente, como sói o caso dos autos.

No caso de responsabilidade extracontratual, os juros incidem a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ)

Sobre os consectários legais d
o valor da condenação por danos morais,
aplica-se a Lei n.º 14.905/2024, com a correção monetária pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados pela taxa
SELIC
, descontados o IPCA, de modo que merece reparo a sentença nesse ponto.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1029757-93.2024.8.11.0003

APELANTE: ITAÚ UNIBANCO S/A

APELADO: EDMILSON DOMINGOS DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por ITAÚ UNIBANCO S/A contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Luiz Antônio Sari
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada por EDMILSON DOMINGOS DA SILVA, que julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar inexistentes os débitos nos valores de R$ 116,98 (cento e dezesseis reais e noventa e oito centavos) e R$ 126,60 (cento e vinte e seis reais e sessenta centavos), oriundos de contrato bancário, e condenou o réu ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC, desde a decisão, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O apelante, em suas razões recursais, sustenta que a negativação decorreu de débito legitimamente contraído e que não houve falha em sua conduta.

Defende que a indenização por danos morais fixada em R$ 6.000,00 (seis mil reais) mostra-se excessiva e desproporcional, devendo ser reduzida, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Aduz, ainda, que o apelado possuía outras negativações, sendo devedor contumaz, de modo que o suposto dano não ultrapassaria a esfera de mero aborrecimento.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e, caso não for este entendimento, pugna pela redução do
quantum
indenizatório, em respeito ao Princípio da Razoabilidade e Proporcionalidade, com juros contados a partir do acórdão, e a redução dos honorários advocatícios, reconhecendo a inaplicabilidade do índice de atualização pelo INPC, passando a utilizar o IPCA conforme determinado pela Lei 14.905/24 (Id. 302179372)

Nas contrarrazões, o apelado rebate os argumentos do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença. Sustenta que jamais contratou com o banco apelante e que este não apresentou instrumento contratual válido, limitando-se a juntar telas sistêmicas unilaterais, desprovidas de força probatória.

Argumenta que a inclusão indevida de seu nome em cadastros restritivos caracteriza dano moral puro (
in re ipsa
), prescindindo de prova de prejuízo concreto. Ressalta que as demais negativações apontadas pelo apelante não guardam relação com o débito objeto da demanda, razão pela qual, não afastam o dever de indenizar.

Defende, assim, a confirmação do valor fixado a título de danos morais e a manutenção dos honorários advocatícios nos termos da sentença, requerendo, ao final, a aplicação da multa em razão da litigância de má-fé, e o desprovimento do recurso (id. 302179374).

O preparo recursal foi devidamente recolhido (Id. 302179373).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se dos autos que
EDMILSON DOMINGOS DA SILVA
ajuizou a
ção declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais em desfavor de
ITAÚ UNIBANCO S/A,
alegando em síntese, que seu nome foi lançado no cadastro de inadimplentes pelos
supostos débitos no importe de R$ 116,98 (cento e dezesseis reais, noventa e oito centavos) e R$ 126,60 (cento e vinte e seis reais, sessenta centavos), contudo, afirma que desconhece a contratação, assim, requer a procedência da ação, com a condenação do réu em danos morais e nos encargos da sucumbência.

Sobreveio sentença em que o magistrado
a quo
julgou
procedentes os pedidos iniciais, para declarar inexistentes os débitos de R$ 116,98 (cento e dezesseis reais e noventa e oito centavos) e R$ 126,60 (cento e vinte e seis reais e sessenta centavos), oriundos de contrato bancário, e condenou o réu ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido dos consectários legais, bem como ao ônus da sucumbência
.

Inconformado com a sentença, o apelante sustenta que a negativação decorreu de débito legitimamente contraído, sem falha na prestação dos serviços; além de afirmar que o requente é devedor contumaz, de modo que o suposto dano não ultrapassaria a esfera de mero aborrecimento.

Pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar afastar a indenização por danos morais, e, caso não for este entendimento, pugna pela redução do quantum indenizatório, com juros contados a partir do acórdão, e a redução dos honorários advocatícios, reconhecendo a inaplicabilidade do índice de atualização pelo INPC, passando a utilizar o IPCA conforme determinado pela lei 14.905/24.

Pois bem.
Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º da referida lei.

É fato incontroverso que a parte autora teve seu nome inserido nos cadastros de restrição ao crédito referente à cobrança de supostos débitos no importe de R$ 116,98

e R$ 126,60.

Considerando a narrativa fática e os documentos que instruem o feito, verifica-se que a magistrado singular fez percuciente análise da questão posta, pelo que subscrevo seus fundamentos, integrando-os em minhas razões de decidir,
ipsis litteris
:

“
Analisando as razões de fato e de direito deduzidas pelas partes e diante das provas trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação merece acolhimento, pois, em que pese a versão trazida na peça de bloqueio não verifico nenhuma elemento que possa macular à pretensão inicial.

Há que se pontuar que a parte autora nega de forma peremptória a contratação de empréstimo bancário junto à empresa ré.

Está, por sua vez, aduz que houve formalização do contrato bancário, portanto, não há que se falar em nulidade. Em casos de contratos digitais onde há negativa de contratação, o ônus da prova recai sobre o fornecedor, que deve comprovar a validade da contratação, frequentemente através de documentos digitais.

O consumidor, ao negar a contratação, não tem o ônus de provar o fato negativo, sendo considerado prova diabólica. No caso em desate, a empresa ré colacionou cópias de documentos – telas do sistema - que não se prestam ao fim colimado. Não é suficiente a apresentação de tela sistêmica para demonstrar regularidade do débito, sobretudo ausente elementos acerca da anuência do consumidor ao contrato questionado e ciência da dívida”.

Desse modo, restou demonstrada a ilegitimidade do débito inscrito, vez que a parte requerida juntou apenas telas sistêmicas para comprovar a contratação, contudo, tais documentos são unilaterais e inservíveis para comprovação da relação jurídica entre as partes.

Logo, restou comprovado a falha por parte do requerido ao inscrever o nome do autor junto a cadastro de restrição ao crédito, configurando o ato ilícito passível de indenização, que ultrapassa o mero aborrecimento.

Nesse sentido, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE DÉBITO E –
INSCRIÇÃO INDEVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – COBRANÇA INDEVIDA – TELAS SISTÊMICAS – DOCUMENTO PRODUZIDO DE FORMA UNILATERAL E POR ISSO CARECE DE CARÁTER PROBATÓRIO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DÉBITO INEXISTENTE – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEMONSTRADA – DANO MORAL DEVIDO
– VALOR DA CONDENAÇÃO – MAJORAÇÃO – ACOLHIMENTO - RECURSO INTERPOSTO POR MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA DESPROVIDO E RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR

LUCAS EDUARDO SILVA PARCIALMENTE PROVIDO.

Em conformidade com o que dispõe o artigo 373

do Código de Processo Civil, cabe ao réu o apresentar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito afirmado pelo Autor, ônus do qual, a empresa Apelante não se desincumbiu.

É cediço que telas sistêmicas são documentos unilateralmente produzidos e que de per si carecem de valor probatório para comprovar a relação jurídica referente a contratação de prestação de serviços.

Alegado, por parte do consumidor, falha em que teria incorrido a empresa demandada no caso incumbia a Apelante na forma do art. 373, inc. II do CPC/15 c/c o art. 6º, inc . VIII do CDC, comprovar a existência de um contrato válido e vigente entre as partes, bem como a validade do débito e da negativação, ante a inadimplência do consumidor, o que não ocorreu.

A inclusão ou manutenção indevida do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito acarreta dano moral in re ipsa, ou seja, presumido, sendo desnecessária a comprovação do abalo ou sofrimento psicológico.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva, sem importar em enriquecimento ilícito, cabendo no caso, a majoração no caso para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) porque melhor atende ao caráter punitivo pedagógico da condenação.
(N.U 1039344-45.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2025, Publicado no DJE 21/07/2025)

Ademais, o recorrente afirma que o autor é devedor contumaz, de modo que o suposto dano não ultrapassaria a esfera de mero aborrecimento.

No caso, ao reexaminar o extrato do Serasa (Id. 302179351), observa-se que houve a inscrição do valor de R$ 370,88, na data de 20/12/2022, anterior às inscrições discutidas nos autos, contudo, esse valor encontra-se sendo discutido nos autos judicialmente, logo, resta afastada a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ.

Quanto ao dano moral, a
verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, tenho que merece ser mantida a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), não havendo se falar em redução.

Ademais, o apelante também aduziu que caso mantida a condenação por danos morais, os juros deve ser aplicado a partir do arbitramento, contudo, sem razão o recorrente, vez que, em se tratando de relação extracontratual, os juros incidem a partir do evento danoso, não havendo reparos na sentença nesse ponto.

Também requereu o reconhecimento da

inaplicabilidade do índice de atualização pelo INPC, passando a utilizar o IPCA conforme determinado pela Lei 14.905/24, sendo que nesse aspecto, com razão o apelante.

Isso porque, nos casos de responsabilidade extracontratual,
a estipulação dos juros deve incidir pela aplicação da Selic (art. 406, § 1º, do CC) e correção monetária pelo IPCA (artigo 389, § único, do CC),
de modo que a sentença merece reparos nesse ponto.

Sobre essa matéria, segue entendimento desta Câmara de Direito Privado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ENCARGOS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO.
APLICAÇÃO DA TAXA SELIC NOS TERMOS DA LEI N. 14.905/2024.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória. A sentença constituiu de pleno direito o título apresentado, determinando a aplicação dos encargos contratuais até o efetivo pagamento e, na ausência de índice de correção pactuado, a correção monetária pelo IPCA e juros pela taxa Selic.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de os encargos contratuais incidirem até o pagamento efetivo do débito, mesmo após o ajuizamento da ação monitória; e (ii) a aplicação dos índices de atualização monetária e juros com base na taxa Selic, conforme alteração legislativa promovida pela Lei n. 14.905/2024.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou-se no sentido de que os encargos contratuais permanecem vigentes até o pagamento efetivo do débito, não se limitando ao momento do ajuizamento da ação monitória.

A nova redação dos artigos 389 e 406 do Código Civil, introduzida pela Lei n. 14.905/2024, estabelece que, quando não houver convenção entre as partes, a atualização monetária será feita pelo IPCA e os juros de mora serão calculados pela taxa Selic, que já inclui atualização e juros.

Entretanto, no presente caso, a aplicação desses índices legais depende da ausência de previsão contratual específica, não sendo aplicáveis quando há convenção expressa sobre encargos contratuais em contrato bancário.

O recurso, não demonstrando a inexistência de pacto contratual, não reúne fundamentos para reforma da sentença, que se mantém em conformidade com a legislação vigente e os precedentes jurisprudenciais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “Os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento do débito, salvo previsão contratual em contrário. Em contratos civis sem convenção sobre atualização monetária e juros, aplicam-se o IPCA para correção monetária e a taxa Selic para juros, conforme a Lei n. 14.905/2024.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 702, §2º, 85, §11, e 98, §3º; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406; Lei n. 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.795.982/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 21.08.2024; STJ, Súmula 296; TJMT, RAC n. 1033945-25.2018.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 23.06.2021”.
(N.U 1013062-47.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 15/02/2025).

Com relação aos honorários advocatícios, o apelante requer a redução dos honorários advocatícios, contudo, sem razão o recorrente, isso porque, o juiz bem fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, devendo ser mantido.

Não há que falar em aplicação de multa em razão da litigância de má-fé, vez que não restou configurado nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 80 do CPC.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para determinar que sobre os consectários legais d
o valor da condenação por danos morais, seja aplicada a Lei n.º 14.905/2024, com a correção monetária pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados pela taxa SELIC, descontados o IPCA
, mantendo nos demais termos a sentença de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025